Tribunal: TJSP
Processo: 0081021-12.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, AS DESPESAS COM "SEGUROS" E AS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO - RECURSO DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – V. ACÓRDÃO QUE RESTABELECEU A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, A TARIFA DE CADASTRO E AS DESPESAS ATINENTES A "SEGUROS" –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, AFASTANDO A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, AS DESPESAS COM "SEGUROS" E AS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO - RECURSO DA RÉ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – V. ACÓRDÃO QUE RESTABELECEU A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, A TARIFA DE CADASTRO E AS DESPESAS ATINENTES A "SEGUROS" – MANUTENÇÃO, POR OUTRO LADO, DO AFASTAMENTO DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM - JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção então adotada no sentido de que o encargo não está previsto no rol dos serviços prioritários, especiais ou diferenciados - Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1578553/SP (Tema 958) - Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva - Inexistência, contudo, de documento acusando a prestação do serviço - Fato gerador não comprovado - Abusividade confirmada, porém, por outro fundamento, que não o consignado no acórdão.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Na esteira da orientação sedimentada da Corte Superior no REsp 1.578.553/SP, o v. acórdão examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que a instituição financeira deve provar a prestação do serviço, sob pena de incorrer em locupletamento ilícito - Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do veículo dado em garantia - Abusividade confirmada – V. acórdão mantido nesse capítulo.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que garantida ao consumidor a escolha da seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao apelante tenha sido garantida a escolha da seguradora e, muito menos, a opção de contratar ou não o seguro – V. acórdão que, no entanto, considerou legal a pactuação – Abusividade reconhecida - Acórdão alterado, rechaçando a cobrança do seguro de proteção financeira.
CONCLUSÃO: ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, O QUAL RESULTA ARREDADO, SEM REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, E QUANTO AO FUNDAMENTO À EXCLUSÃO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, PASSANDO A SER A NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0081021-12.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado OSANA MUNIZ BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrata-se em relação à
manutenção do seguro prestamista, que ora resulta arredado, sem reflexos na
distribuição dos ^nus sucumbenciais, e quanto à razão dada ao afastamento da tarifa
de registro de contrato, a fim de que passe a ser a ausência de demonstração da
prestação do serviço, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 189/198.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Osana Muniz Batista
Comarca: São Paulo
Voto n. 8798
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
AFASTANDO
A
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS,
AS
DESPESAS COM “SEGUROS” E AS TARIFAS DE
CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE
CONTRATO - RECURSO DA RÉ - SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE – V. ACÓRDÃO QUE
RESTABELECEU A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, A
TARIFA
DE
CADASTRO

E
AS
DESPESAS
ATINENTES A “SEGUROS” – MANUTENÇÃO, POR
OUTRO LADO, DO AFASTAMENTO DAS TARIFAS
DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE
BEM - JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO
ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção
então adotada no sentido de que o encargo não está previsto
no rol dos serviços prioritários, especiais ou diferenciados -
Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp
n. 1578553/SP (Tema 958) - Possibilidade de cobrança do
encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua
não onerosidade excessiva - Inexistência, contudo, de
documento acusando a prestação do serviço - Fato gerador
não comprovado - Abusividade confirmada, porém, por
outro fundamento, que não o consignado no acórdão.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Na esteira da
orientação sedimentada da Corte Superior no REsp
1.578.553/SP, o v. acórdão examinado reconheceu a
autorização, em abstrato, para a pactuação dessa tarifa, mas
a condicionou, no caso concreto, à efetiva avaliação do
bem, significando isso que a instituição financeira deve
provar a prestação do serviço, sob pena de incorrer em
locupletamento ilícito - Inexistência de comprovação da
efetiva avaliação do veículo dado em garantia -
Abusividade confirmada
V. acórdão mantido nesse
capítulo.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
3
de sua previsão desde que garantida ao consumidor a
escolha da seguradora, sendo vedada a “venda casada”
Tese
consagrada
no
REsp
1.639.320/SP

Não
comprovação nos autos de que ao apelante tenha sido
garantida a escolha da seguradora e, muito menos, a opção
de contratar ou não o seguro V. acórdão que, no entanto,
considerou legal a pactuação Abusividade reconhecida -
Acórdão alterado, rechaçando a cobrança do seguro de
proteção financeira.
CONCLUSÃO:
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO
ALTERADO
EM
PARTE.
RETRATAÇÃO
EM
RELAÇÃO
AO
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA, O QUAL RESULTA ARREDADO, SEM
REFLEXOS
NA
DISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL, E QUANTO AO FUNDAMENTO À
EXCLUSÃO
DA
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO,
PASSANDO
A
SER
A
NÃO
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO EM
MENOR EXTENSÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A
Crédito Financiamento e Investimento contra a r. sentença de fls. 107/131, que,
em ação revisional de contrato bancário, ajuizada por Osana Muniz Batista contra
a recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para (i) excluir a cobrança de “seguros” (R$ 875,28), cadastro (R$ 509,00), registro
de contrato (R$ 52,44) e avaliação de bem (R$ 317,00); (ii) declarar a ilegalidade da
capitalização de juros; (iii) reconhecer a legalidade da comissão de permanência,
“porém vedar sua cobrança em patamar superior aos juros contratados (2,43% ao
mês) ou à taxa média de mercado, prevalecendo a menor, e determinar que não
seja capitalizada mensalmente nem cumulada com correção monetária, juros
(remuneratórios, compensatórios ou moratórios) e multa contratual” (fls. 130). Por
fim, o r. “decisum” atribuiu à ré o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 400,00.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
prolatado a fls. 189/198, deu parcial provimento à apelação, permitindo a
cobrança da tarifa de cadastro, do encargo a título de “seguros” e dos juros
mensalmente capitalizados. Por outro lado, manteve o afastamento da tarifa de
avaliação de bem e de registro de contrato. Preservou, ainda, as disposições da
sentença no tocante à sucumbência. Confira-se a ementa do v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
4
mencionado:
“CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda,
avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000,
reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no
10.931/2004 (art. 28, § 1o, I).
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Trata-se de
remuneração pela prestação de serviço, circunstância que remete
à necessidade de efetiva comprovação de sua realização, ônus
que pertencia à recorrente e que dele não se desincumbiu
satisfatoriamente. Verba indevida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Tal serviço
era passível de reembolso até a vigência da Resolução CMN no
3.954/2011, em 01.03.2011, a qual revogou o inciso III, do § 1o,
da Resolução CMN no 3.919/2010. Neste caminhar, como o
contrato foi firmado em 14.04.2011, manifesta a ilegalidade da
cobrança.
TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade. Tarifa
passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre
consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da
Circular no 3.466/2009, do BACEN.
SEGURO. Financiamento de veículo. Cédula de
Crédito Bancário. Seguro do bem. Venda casada não configurada.
Aplicação do art.36 da Lei 10.931/04.
Recurso parcialmente provido.”
Inconformadas, as partes interpuseram Recurso Especial às fls.
202/213 e 215/219.
A douta Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação da matéria controvertida ao julgamento
do Recurso Especial n. 1.578.526/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
5
(fls. 227).
Posteriormente, com o advento do julgamento dos recursos
repetitivos REsp 1.578.553 e REsp 1.639.320, a digna Presidência da Seção de
Direito Privado determinou que esta Câmara reapreciasse a questão, consoante
preceitua o art. 1.030, II, do CPC/2015 (fls. 248/249).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
189/198, relativamente à cobrança do consumidor em relação às tarifas de registro
de contrato, avaliação de bem e seguro (matérias afetadas), deve ser mantido à luz
das teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
6
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Tal serviço era
passível de reembolso até a vigência da Resolução
CMN no 3.954/2011, em 01.03.2011, a qual revogou o
inciso III, do § 1o, da Resolução CMN no 3.919/2010.
Neste caminhar, como o contrato foi firmado em
14.04.2011, manifesta a ilegalidade da cobrança”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a
cobrança da tarifa de registro de contrato seria ilegal, foi superada pelo advento do
julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça compreendeu que o aludido repasse é válido, exceto se não verificado o
fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
7
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, não há nos autos Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) ou documento similar contendo a averbação da
alienação fiduciária à financeira ré.
Sendo assim, em juízo de retratação, ainda que por outro motivo,
diverso do não embasamento regulamentar, de rigor a subsistência da rejeição da
tarifa.
(ii) Tarifa de Avaliação de Bens
Com relação à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou as seguintes orientações no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
8
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem destaque no original.
Por outro lado, eis as considerações expendidas no v. aresto
acerca desse encargo:
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Trata-se de
remuneração pela prestação de serviço, circunstância
que remete à necessidade de efetiva comprovação de
sua realização, ônus que pertencia à recorrente e que
dele não se desincumbiu satisfatoriamente. Verba
indevida.''
A avença em comento, de fato, dispõe sobre a cobrança de tarifa
de avaliação de bem, fixando-a em R$ 317,00.
Outrossim, observa-se que a referida Corte Superior, a exemplo
do tratamento dado à tarifa de registro de contrato, considera a pactuação desse
encargo válida, salvo se não houver a prestação dos serviços e a onerosidade for
excessiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
9
Pois bem. Na esteira do pensamento sedimentado da Corte
Superior, o v. acórdão também reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, “in concreto”, à prova da
contraprestação, significando isso que a instituição financeira deve evidenciar a
realização do serviço.
Além disso, o v. acórdão ressaltou competir à instituição
financeira o ônus probatório, sob o fundamento de não ser emitido ao consumidor
recibo algum por parte do avaliador.
Por fim, detectando a inexistência de comprovação da efetiva
avaliação do veículo dado em garantia, acertadamente, afastou a sua cobrança.
(iii) Seguro Prestamista
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção
financeira, a orientação solidificada no Resp. n. 1.639.320/SP vem a seguir
colacionada:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
10
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito
em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da
prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
11
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Já a decisão colegiada, no que se refere a essa matéria, assim
decidiu por maioria, nos termos da declaração de voto vencedor do ilustre
Desembargador Revisor:
“SEGURO. Financiamento de veículo. Cédula de
Crédito Bancário. Seguro do bem. Venda casada não
configurada. Aplicação do art.36 da Lei 10.931/04.”.
Com efeito, compulsando-se os autos, conclui-se que a apelante
se bate pela manutenção da cobrança de R$ 875,28, a título de seguro.
Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.
acórdão exarado no REsp n. 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um
serviço financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, uma vez
que, ao contrário da tese prestigiada naquele recurso repetitivo, não foi garantida
ao apelado a opção de escolher a seguradora. Aliás, não lhe foi possibilitada sequer
a opção de contratar ou não seguro.
Sendo assim, em juízo de retratação e diversamente do que
constou do v. acórdão, impõe-se reconhecer a irregularidade da cobrança feita a
título de seguro prestamista.
CONCLUSÃO
Em suma, percebe-se que o acórdão, com relação ao desfecho
dado à tarifa de avaliação de bens, alinhou-se perfeitamente com o pensamento
do Tribunal da Cidadania. Quanto à tarifa de registro de contrato, também
corretamente a arredou, embora por motivo alheio ao adotado pela indigitada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0081021-12.2011.8.26.0002 -Voto no
12
Corte.
O mesmo, entretanto, não se pode afirmar no tocante ao seguro
prestamista, considerado pelo julgado como devido, em descompasso com o
entendimento externado no respectivo recurso repetitivo.
O acórdão, então, é alterado unicamente para: 1. reconhecer
que o afastamento, ora prestigiado, da tarifa de registro de contrato se deve a não
comprovação da prestação do serviço; 2. refutar a pactuação do seguro
prestamista.
Dado o provimento parcial do apelo da ré em menor extensão,
não se entrevê motivo à alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais definida
no v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação à manutenção do seguro prestamista, que ora resulta arredado, sem
reflexos na distribuição dos ônus sucumbenciais, e quanto à razão dada ao
afastamento da tarifa de registro de contrato, a fim de que passe a ser a ausência
de demonstração da prestação do serviço, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão
de fls. 189/198.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora